Tribunal: TCU
Processo: 026.091/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2119/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Reservada do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 234 a 236, 250, I, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/201, ACORDAM em conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidades; em considerar prejudicada a continuidade do feito, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; em dar conhecimento desta deliberação e da instrução que a suporta ao denunciante e à Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria; em fazer a determinação abaixo; e em arquivar os autos, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC-026.091/2021-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada 1.2. Interessado: Identidade preservada 1.3. Órgão: Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos artigos 104, §§ 1o e 2o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014.